Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729243-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 74121378) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória de ID 234927535, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n.o 0024378-52.2013.8.07.0015, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA EPP, indeferiu o pedido de Renajud do veículo indicado pelo exequente, pois havia penhoras referentes a execuções oriundas da Justiça Trabalhista sobre o bem. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 234927535-na origem): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente aviou pedido de penhora do veículo de placa alfanumérica REL3F70/DF (ID 218691551). É o breve relatório. DECIDO. Considerando que já consta do registro do automóvel no sistema Renajud outras penhoras referentes a execuções oriundas da Justiça Trabalhista, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, ou seja, 16/11/2024 (ID 216958363), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado.” A parte agravante afirma em suas razões recursais (ID 74121378) que após tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, foi localizado um veículo de propriedade da parte executada, automóvel marca/modelo Fiat Toro Freedom, placa REL3F70, ano 2021/2021, sobre o qual a Fazenda Pública requereu a constrição judicial. Relata que a pretensão executiva, todavia, foi indeferida sob o fundamento de que o referido bem já se encontra gravado com outras penhoras oriundas da Justiça do Trabalho, tendo o juízo determinado, ainda, que, preclusa a decisão, fosse providenciada a baixa provisória do feito. Defende a legalidade da medida constritiva, a viabilidade da penhora sobre o bem indicado, ainda que já gravado por outras ordens judiciais, e a ausência de óbice legal à efetivação da medida requerida. Alega, em suma, que a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional, por presumir, de forma antecipada e sem avaliação prévia, a ineficácia da constrição. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão para determinar a penhora do veículo automotor identificado. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital